Tribunal: STF
Processo: RE 1437517
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. TEMAS NS. 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado, proferido em juízo de retratação, pela Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO — Execução de sentença coletiva — Alegação de ilegitimidade ativa ad causam, visto que o nome do exequente, ora apelado, não consta da lista de associados da ACMSPMESP - Questão não discutida nos embargos de declaração, sendo caso, inclusive, de não conhecimento do recurso, por estar dissociado das razões de decidir da r. sentença — Por se cuidar, contudo, de matéria de ordem pública, cabível o seu conhecimento e julgamento — Pretensão, todavia, que não merece guarida — V. acórdão transitado em julgado que abrangeu toda a categoria - Ademais, há que se notar que a associação, neste caso, atua como substituto processual — Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor a execução individual, independentemente de estar filiado ou associado à entidade de classe - Precedentes deste C. Tribunal de Justiça — Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 10).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “trata-se, aqui, de Ação Coletiva de Rito Ordinário em que se pleiteavam direitos individuais homogêneos, e é seu regime jurídico que deve ser considerado para a execução individual, tal como definiu o Supremo Tribunal Federal em seus julgados com Repercussão Geral, originários dos Temas 82 e 499” (fl. 7, e-doc. 12).



    Assinala que “o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de fixar o entendimento no sentido de que é na propositura da ação que se deve verificar quais são os filiados a serem abrangidos pela eficácia subjetiva da coisa julgada na ação coletiva, no julgamento do RE 573.232 (Tema n. 82 da Repercussão Geral). Consignou, assim, o Supremo Tribunal Federal, que são beneficiados pela coisa julgada coletiva apenas e tão somente aqueles que tenham constado da lista de associados apresentada com a petição inicial” (fl. 8, e-doc. 12).



    Ressalta que “o Tribunal recorrido conferiu à parte exequente, ora recorrida, o direito à execução individual da sentença coletiva independentemente de comprovação da condição de filiado na data da propositura da demanda, tampouco da sua presença na listagem acostada à inicial da ação coletiva de conhecimento” (fl. 9, e-doc. 12).



    Pede “seja provido o presente recurso, para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de se reconhecer a ilegitimidade ativa do Recorrido para a presente execução” (fl. 15, e-doc. 12).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “O apelado busca a satisfação de seus direitos reconhecidos em ação coletiva ajuizada pela ACMSPMESP, cujo v. acórdão já se encontra transitado em julgado, pretendendo a liquidação do julgado a fim de perceber os valores não atingidos pela prescrição. (...)



    Destarte, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, pode se utilizar da coisa julgada coletiva, por meio do seu transporte in utilibus, possuindo, portanto, titulo executivo a ser apenas liquidado, observando-se a prescrição quinquenal. 



    Desse modo, a r. sentença, confirmada pelo v. acórdão nesse aspecto, ao julgar procedente o pedido principal, automaticamente fez coisa julgada para todos aqueles que são integrantes da categoria beneficiada, não havendo que se exigir qualquer prova de filiação, sob pena de afronta à coisa julgada que se formou entre as partes. (...)



    Desse modo, descabida é a tese de ilegitimidade ativa ad causam para a execução individual de ação coletiva transitada em julgado, como pretende a apelante, seja porque o espírito do legislador assim não pretendeu, seja pela posição da doutrina e jurisprudência dominantes sobre a matéria. (...)



    Outrossim, não se desconhece o entendimento firmado no Recurso Extraordinário no 573.232-1/SC [Tema 82 da repercussão geral], contudo, este não se aplica à presente hipótese, diante da coisa julgada. 



    Nesse julgado, a Suprema Corte estabeleceu as balizas de legitimidade e da eficácia subjetiva da coisa julgada para as ações coletivas, porém, tais teses transitaram em julgado, respectivamente, em 10.05.2017 e 14.08.2018. 



    Na ação coletiva executada individualmente nesta ação, conforme se verifica do Sistema de Automação da Justiça - SAJ, a formação da coisa julgada se deu anteriormente, em 23.03.2012, devendo esta prevalecer, pois não é lícito se exigir a observância de requisitos que sequer existiam à época da propositura da demanda coletiva. 



    Evidente, pois, a impossibilidade de aplicação da orientação exarada pelo STF à hipótese vertente, sob pena de flagrante violação à segurança jurídica” (fls. 4-13, e-doc. 10). 



    O acórdão recorrido conforma-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a decisão pela qual se reconhece a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo é insuficiente para desconstituir, de forma automática, a coisa julgada formada no processo de conhecimento. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.298.011, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/1997. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 499 DE REPERCUSSÃO GERAL. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.347.508-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Embargos à Execução. Execução individual de sentença coletiva. Temas nºs 82 e 499 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Matéria infraconstitucional. Precedentes” (ARE n. 1.261.501-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.6.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 



    1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, ‘l’, da Carta Constitucional. 



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 



    4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 



    5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE n. 730.462, Tema 733, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 9.9.2015).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial, pois as teses fixadas nos Temas 82 e 499 da repercussão geral não retroagem, automaticamente e sem respeito aos limites subjetivos da causa, para desconstituir a coisa julgada formada antes da conclusão do julgamento por este Supremo Tribunal. 



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora